Tribunal: TJBA
Processo: 0508134-87.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0508134-87.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: CONENGE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

Advogado(s):MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO, MIRELLA ALENCAR MORAIS MACHADO, ROSANY NUNES DE MELLO NASCIMENTO, Leonel Araujo Souza registrado(a) civilmente como LEONEL ARAUJO SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE FATURAS PAGAS EM VALOR HISTÓRICO EM PERÍODO INFLACIONÁRIO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MORA EX RE. APLICAÇÃO DO IPCA-E E, APÓS A EC 113/2021, DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de procedimento comum originariamente proposta sob o rito monitório, afastou a prescrição e condenou ente público ao pagamento de diferenças de correção monetária incidentes sobre as faturas nº 258 e 259 do Contrato Administrativo nº 943/91, pagas pelo valor nominal de setembro de 1991, sem recomposição inflacionária, determinando a incidência de IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal, diante do arquivamento do processo administrativo; (ii) estabelecer se é devida a correção monetária sobre faturas pagas com base em valores históricos em período inflacionário; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora; e (iv) fixar os índices de correção monetária e juros aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 4º do Decreto nº 20.910/32 suspende o curso da prescrição durante a tramitação de requerimento administrativo, cessando apenas com a ciência inequívoca do interessado acerca da decisão final.

4.

O arquivamento interno do processo administrativo, sem comprovação de notificação formal da parte interessada, não configura denegação apta a retomar o curso do prazo prescricional, razão pela qual se mantém o afastamento da prescrição.

5.

A correção monetária não constitui acréscimo patrimonial, mas mecanismo de recomposição do valor real da moeda, sendo indevido o pagamento de faturas com base em valores históricos em período de hiperinflação, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

6.

O reajustamento para recomposição do poder aquisitivo da moeda encontra amparo nos arts. 70, IV, e 78 da Lei Estadual nº 4.660/86, afastando a alegação de violação ao princípio pacta sunt servanda ou de indevido reequilíbrio econômico-financeiro.

7.

O parecer da Procuradoria Geral do Estado exarado no processo administrativo reconhece a justeza do pleito, evidenciando a existência do débito quanto ao an debeatur.

8.

Em se tratando de obrigação contratual líquida e com termo certo, a mora é ex re, de modo que os juros fluem a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil de 2002 e do art. 960 do Código Civil de 1916.

9.

A correção monetária pelo IPCA-E observa o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 (RE 870947), e a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021 decorre do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que unificou atualização monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso de Apelação nº 0508134-87.2013.8.05.0001
, oriundos do

MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelada,
CONENGE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA